Tribunal: STF
Processo: Rcl 94877
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 41. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.420 DA RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ROBERTO FERNANDES FIGUEIREDO JUNIOR contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo n. 1016417-35.2026.4.01.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41 e no Tema n. 1.420 da Repercussão Geral.

2. Alega o reclamante que “inscreveu-se no Concurso Público para o cargo de Delegado da Polícia Federal (...), optando por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), com amparo na Lei nº 12.990/2014 (ainda vigente na data da publicação do edital, posteriormente revogada pela Lei nº 15.142/25) e em sua indubitável condição fenotípica de pessoa parda. Após ser aprovado nas fases iniciais do certame o reclamante foi submetido ao procedimento de heteroidentificação, etapa destinada à confirmação da autodeclaração, e foi surpreendido pelo indeferimento de sua condição de cotista pela banca examinadora sob a alegação genérica (e faticamente equivocada) de que não possuiria os traços fenotípicos exigidos” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão administrativa, desprovida de motivação robusta, limitou-se a afirmar que o candidato apresentaria ‘pele branca, cabelo liso, lábios finos e nariz fino’, descrição que destoa completamente da realidade biológica do reclamante e das provas técnicas apresentadas” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “apresentou laudo dermatológico (...) atestando que possui Fototipo IV na escala de Fitzpatrick (pele morena), além de laudo antropológico (...) confirmando a presença de traços negroides, como: cor da pele analisada é parda; os lábios são maiores e possuem coloração escura; a textura capilar é grossa e mais espessos e a fisionomia está frequentemente associadas a grupos populacionais pretos e pardos” (fl. 3, e-doc. 1).

Relata que “o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de probabilidade do direito, amparando-se, em síntese, na presunção de legitimidade do ato administrativo, na limitação do controle jurisdicional ao exame de legalidade e na alegada impossibilidade de o Judiciário substituir a banca examinadora em matéria de heteroidentificação. Acrescentou, ainda, que o contraditório e a ampla defesa teriam sido observados e que a aferição fenotípica envolveria certo grau de subjetividade mitigado pela composição plural da comissão” (fl. 3, e-doc. 1).

 A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

“A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender o ato administrativo que excluiu o agravante das vagas destinadas a candidatos negros (pretos e pardos) no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Federal.
(...)
No presente caso, o recorrente alega ter logrado êxito em todas as etapas eliminatórias do certame para o cargo de Delegado da Polícia Federal, insurgindo-se, contudo, contra a sua superveniente e supostamente indevida desclassificação no procedimento de heteroidentificação. 
Sob essa ótica, argumenta que o ato administrativo padece de nulidade por ausência de motivação idônea e individualizada, consubstanciando-se em pareceres genéricos e padronizados que destoariam de sua realidade fenotípica. 
Sustenta, ademais, que o acervo probatório colacionado aos autos — notadamente os registros fotográficos e os laudos dermatológico e antropológico — atesta a presença de traços fenotípicos negroides (pardos), razão pela qual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 41 e Tema 1.420), a eventual existência de dúvida razoável impõe a prevalência de sua autodeclaração, autorizando, por conseguinte, o controle jurisdicional para afastar a ilegalidade perpetrada pela comissão avaliadora. 
Nesse contexto, a Banca Avaliadora, ao proceder ao exame da situação do agravante em recurso administrativo, assim decidiu quanto à sua condição fenotípica (ID 2249317128 dos autos de origem): 
ANÁLISE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
O candidato foi observado pelos membros da comissão de heteroidentificação, especialmente no que diz respeito aos aspectos fenotípicos relacionados à cor da pele, à textura dos cabelos, aos lábios e ao nariz.
Nessa análise, considerou-se os critérios abaixo relacionados. 
• Não se aplica: é impossível observar o aspecto especificado. 
• Inexistente: não há quaisquer traços negroides no aspecto observado. 
• Inexpressivo: os traços negroides observados nesse aspecto são insuficientes para caracterizar o candidato observado como pessoa negra. 
• Marcante: os traços negroides observados nesse aspecto constituem marcadores relevantes para caracterizar o candidato observado como pessoa negra. 
• Evidente: os traços negroides observados nesse aspecto não deixam dúvidas a respeito da caracterização do candidato observado como pessoa negra. 
Da análise supramencionada, foram obtidos os resultados apresentados na tabela abaixo, juntamente com o voto de cada membro da comissão de heteroidentificação. 
ANÁLISE FENOTÍPICA E VOTO DE CADA MEMBRO DA BANCA 
Membro | Cor da Pele | Textura dos cabelos | Lábios | Nariz | Voto Membro 2 | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Não cotista Membro 4 | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Não cotista Membro 5 | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Não cotista Membro 1 | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Não cotista Membro | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Não cotista 
Após essa análise, a comissão supramencionada chegou ao seguinte parecer final. 
PARECER FINAL Resultado: NÃO COTISTA
(...)
Em matéria de concurso público, a orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito dos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de banca examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público. 
Da inicial da ação de conhecimento verifica-se que o autor, ora agravante, busca, em verdade, a intervenção do Poder Judiciário para substituir a decisão administrativa tomada pela banca de heteroidentificação, o que não se mostra razoável nem consentâneo com os objetivos de ação afirmativa perseguidos pela Lei n. 15.142/2025. 
Não pleiteia o autor seja submetido a nova análise de heteroidentificação em sede administrativa, facultada a apresentação de documentos, mas apenas a declaração de ilegalidade do ato que não o considerou candidato negro. 
Como se sabe, e conforme se verifica do edital do concurso, a comissão de heteroidentificação é composta por cinco integrantes, além de suplentes, distribuídos por gênero, cor e naturalidade. Os currículos dos integrantes são disponibilizados no site da banca a fim de dar transparência ao procedimento de heteroidentificação e de assegurar que a comissão seja constituída de forma a atender ao critério da diversidade (id de Origem 2249316315 pág 16). 
Assim, para além da presunção de veracidade e legitimidade das decisões dessa Comissão, já reconhecida na decisão agravada, é de se ponderar que, dada a composição da banca, especialmente voltada às questões de pertença étnico-racial e de promoção da igualdade racial, bem como a existência de normas pormenorizadas para o procedimento de heteroidentificação, previstas na Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023 e replicadas no edital de abertura, não se revela adequado substituir a subjetividade da avaliação procedida no âmbito administrativo pela análise fortuita e monocrática do membro do Poder Judiciário. 
Quanto ao argumento do agravante de que o ato administrativo seria nulo por ausência de motivação idônea, consubstanciada na suposta utilização de pareceres padronizados, o exame preliminar dos elementos probatórios não demonstra, em sede liminar, plausibilidade suficiente para desconstituir o ato. 
O documento colacionado pelo recorrente (...), que apresenta comparativo de pareceres do indeferimento de recursos, revela que a banca examinadora indicou os traços fenotípicos observados ("cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz e dos lábios").
A circunstância de a comissão utilizar redação assemelhada para fundamentar a ausência de traços negroides em diferentes candidatos não traduz, por si só, ausência de motivação ou nulidade do ato. 
A avaliação é realizada por uma comissão plural, composta por cinco membros, cuja multiplicidade de olhares tem justamente o escopo de mitigar a subjetividade inerente ao processo. A síntese dos motivos no parecer de recurso não apaga a presunção de que a avaliação presencial ocorreu de forma regular. 
No que tange à alegação de que o agravante possui fenótipo pardo, amparada nas fotografias inseridas no corpo da petição recursal (Id 458019603 - pág. 2 e 3) e na menção a laudos técnicos, cumpre ressaltar que tais elementos probatórios, produzidos de forma unilateral, não possuem o condão de afastar, de plano, a conclusão técnica da comissão oficial. 
A heteroidentificação baseia-se na percepção social do fenótipo no momento da avaliação presencial, não se prestando a fotografia estática ou o laudo dermatológico (que avalia a reação da pele à exposição solar - Escala de Fitzpatrick) a substituir o olhar plural da banca instituída especificamente para este fim. 
A invocação da tese da "dúvida razoável", extraída da ADC 41 do STF, pressupõe a existência de elementos concretos e inequívocos que coloquem em xeque a higidez do procedimento administrativo, o que não se verifica no presente caso em sede de cognição sumária. 
A mera discordância do candidato com o resultado da avaliação, ainda que acompanhada de fotografias, não instaura, automaticamente, a dúvida razoável apta a invalidar o ato administrativo que o excluiu das vagas reservadas. 
No caso concreto, não se verifica, em cognição sumária, ilegalidade flagrante apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. A comissão de heteroidentificação avaliou presencialmente o candidato, segundo critérios fenotípicos previstos no edital, e concluiu, de forma unânime, pela não confirmação da autodeclaração.
Embora o agravante sustente a existência de pareceres padronizados e apresente fotografias e laudos técnicos, tais elementos, nesta fase processual, não demonstram de modo inequívoco violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de motivação. 
A necessidade de eventual dilação probatória, contudo, não reforça a probabilidade do direito em sede de tutela recursal. Ao contrário, evidencia que a desconstituição do ato administrativo demanda exame mais aprofundado dos elementos fáticos e probatórios, providência incompatível com a excepcionalidade da intervenção liminar ora pretendida. 
Logo, não restou evidenciado, no procedimento de heteroidentificação impugnado pelo agravante, qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana ou violação ao contraditório e à ampla defesa, inclusive por constar dos autos que, nos termos do edital do certame, foi devidamente oportunizada ao candidato a interposição de recurso administrativo. 
Assim, a decisão proferida pelo juízo de origem mostra-se fundamentada de forma adequada, apoiada em documentação idônea e em orientação consolidada desta Corte, em consonância com precedentes do STJ e na tese firmada pelo STF no Tema 485, encontrando-se em harmonia com os elementos constantes dos autos, não havendo motivo para sua modificação nesta etapa processual. 
Ainda que se reconheça a urgência decorrente da proximidade do Curso de Formação Profissional, a ausência de probabilidade do direito impede o deferimento da tutela recursal, ante a exigência cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 
Posto isso, no caso em apreço, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença de requisitos exigidos pelo CPC para o deferimento da medida pleiteada, sobretudo pela ausência da probabilidade do direito do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 
Ante o exposto, não verificada na hipótese excepcionalidade a justificar intervenção do Poder Judiciário em substituição às decisões da comissão de heteroidentificação, ausente a probabilidade do direito alegado. Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.”

Afirma que “conforme consta da fundamentação dessa decisão, o entendimento se impõe por força da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADC 41, em cujo julgamento firmou-se orientação no sentido da legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, sendo ainda dever das bancas de concurso fundamentarem adequadamente suas decisões” (fl. 4, e-doc. 1).

Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. 

Pede “a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão reclamada e do ato administrativo de eliminação, reintegrando-se o reclamante ao concurso e determinando à União e ao Cebraspe que autorizem a imediata matrícula e participação do reclamante no Curso de Formação Profissional, com início em 18/05/2026, concorrendo às vagas reservadas (pretos e pardos), com sua nomeação e posse em caso de aprovação nas demais etapas, assegurando-lhe todos os direitos inerentes à participação no certame até o trânsito em julgado da ação ordinária em trâmite no juízo de origem” (fl. 24, e-doc. 1).

Requer, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo juízo reclamado, ao indeferir a antecipação de tutela e reputar regular o procedimento de heteroidentificação conduzido por comissão avaliadora de concurso público, teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 41 e no Tema n. 1.420.

7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41:
 
Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Ao julgar o ARE n. 1.553.243, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Tema n. 1.420: 1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação.

8. Quanto à alegada violação à ADC n. 41, observo que na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que a comissão de heteroidentificação detém autonomia para a realização da avaliação fenotípica, cabendo ao Poder Judiciário controle restrito à verificação de ilegalidades manifestas, hipótese não evidenciada no caso em exame.

No que concerne à alegada violação à ADC n. 41, entendo não assistir razão ao reclamante, diante da adequação do procedimento adotado ao referido precedente, uma vez que no caso em exame, há correspondência direta entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o qual se limitou a aplicar critérios subsidiários de heteroidentificação à autodeclaração do candidato.

Ademais, resta comprovado nos autos que foi garantido ao reclamante o direito de recurso à decisão da comissão, pelo que não há que se falar em violação ao precedente invocado. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme nesse sentido:

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC nº 41. Candidata reprovada pela banca de heteroidentificação de concurso público. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não há violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justifique a alegada teratologia quanto à aplicação do que foi decido na ADC nº 41. 2. Foge da competência do Supremo Tribunal Federal alterar ou invalidar decisão emitida pela comissão do certame em sede de avaliação da identificação étnico-racial da agravante, sob pena de violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do concurso público. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 53151 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

9. Quanto à alegada violação ao Tema n. 1.420, destaco que nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, a decisão reclamada foi proferida em sede de agravo de instrumento.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente os pedidos da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente